Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de conhecimento para rescisão de contrato de permuta, alegando inadimplemento da parte contrária quanto à entrega de bens e valores pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se há culpa exclusiva de uma das partes pela rescisão contratual;
(II) estabelecer se é cabível a aplicação de multa contratual e indenizações; (III) verificar se há direito à restituição de valores ou bens entregues.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ambas as partes não comprovaram a titularidade dos bens permutados, contrariando o que foi declarado no contrato. A documentação apresentada revela ausência de registro dos imóveis em nome dos contratantes, impossibilitando o cumprimento do ajuste (art. 1.245 do CC).
4. A cessão de direitos possessórios não equivale à transferência da propriedade, exigindo escritura pública e registro.
5. A parte ré também não apresentou documentos que comprobatórios da titularidade dos bens cedidos, tampouco esclareceu a suposta perda da posse.
6. A conduta de ambas as partes configura inadimplemento contratual, aplicando-se a teoria da culpa recíproca (art. 945 do CC).
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de culpa concorrente, não se aplicam penalidades contratuais ou indenizações.
8. A única quantia efetivamente adimplida, cuja titularidade não foi questionada, deve ser restituída para restabelecer o status quo ante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação interposta pelo Autor desprovida. Apelação da Ré parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da titularidade dos bens permutados por ambas as partes impede o cumprimento do contrato e autoriza sua rescisão por culpa concorrente. 2. Em hipóteses de culpa recíproca, não se aplicam penalidades contratuais ou indenizações. 3. A restituição de valores efetivamente pagos é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 476, 945 e 1.245, caput e §1o; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018690, 0747865-66.2024.8.07.0001, 2a Turma Cível e Acórdão 1259282, 0702553-43.2019.8.07.0001, TJDFT, 8a Turma Cível.